Tribunal: TJSP
Processo: 1010690-84.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Locação residencial. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança. Dificuldades financeiras do locatário que não o isentam do cumprimento do contrato. Remissão que se faz da mesma forma que o contrato. Lapso temporal de um ano decorrido entre o início do inadimplemento e o ajuizamento da ação de despejo que não é suficientemente extenso para configurar a "supressio". Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010690-84.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANUEL
VALCENAR DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOAQUIM DE
OLIVEIRA AZEVEDO (ESPÓLIO) e CARLOS MANUEL MACÁRIO AZEVEDO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010690-84.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 2/5
APELAÇÃO No 1010690-84.2018.8.26.0020
APELANTE: Manuel Valcenar da Cunha
APELADO: Joaquim de Oliveira Azevedo (espólio)
COMARCA: São Paulo Foro Regional Nossa Senhora do Ó 3a Vara
Cível
Locação residencial. Ação de despejo cumulada com pedido de
cobrança. Dificuldades financeiras do locatário que não o isentam
do cumprimento do contrato. Remissão que se faz da mesma
forma que o contrato. Lapso temporal de um ano decorrido entre o
início do inadimplemento e o ajuizamento da ação de despejo que
não é suficientemente extenso para configurar a “supressio”.
Recurso desprovido.
VOTO n° 37.031
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com pedido de cobrança. O magistrado,
Doutor Mario Massanori, anotou o inadimplemento incontroverso e
entendeu que as dificuldades financeiras pelas quais passa o
locatário não o eximem do pagamento dos aluguéis. Rescindiu o
contrato e condenou o Réu ao pagamento dos aluguéis vencidos de
agosto de 2017 e encargos devidos até a data da desocupação do
imóvel, acrescidos de correção monetária e juros de mora
contados a partir de cada vencimento, descontados os valores
depositados em juízo. Imputou ao Réu o pagamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010690-84.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 3/5
honorários do advogado do Autor fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela
o
Réu
sustentando
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
Alega que o inadimplemento decorreu de indisponibilidade de
recursos e que o locador concordou com a remissão da dívida
locatícia nos meses em que estava desempregado, de agosto de
2017 a setembro de 2018. Diz que pagou a prestação locatícia
vencidas em novembro de 2018, conforme depósito de fls. 114.
Pugna, ainda, pelo reconhecimento da “supressio”, já que os
atrasos foram tolerados pelo locador por longo período. Pede a
condenação do Autor ao pagamento de multa por litigância de má-
fé.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Em 12 de fevereiro de 2014, as
partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial
localizado na Rua Pedro de Oliveira Simões, no 35, casa B, com
prazo de 30 meses e aluguel mensal de R$800,00.
Em face do inadimplemento dos
encargos locativos vencidos entre agosto de 2017 e setembro de
2018, no total de R$15.955,73, o espólio de Joaquim de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010690-84.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 4/5
Azevedo ajuizou a presente ação de despejo cumulada com pedido
de cobrança.
O Réu reconhece que deixou de
pagar o aluguel e busca justificar o inadimplemento por suposta
remissão da dívida.
O recurso não merece provimento.
A existência da relação locatícia e o
valor dos alugueres foram demonstrados documentalmente (fls.
19/26).
A
defesa
fundada
em
alegada
remissão fora examinada e rechaçada pela sentença porque ausente
qualquer prova dela. No caso, era possível reconhecer a falta de
prova mesmo sem a abertura da instrução, porquanto havendo
contrato escrito, a remissão só poderia ser aceita pela mesma
forma, nos termos do art. 472, CC.
As circunstâncias alegadas pelo
locatário não indicam “supressio”. O lapso temporal de um ano
decorrido entre o início do inadimplemento e o ajuizamento da
ação de despejo não é suficientemente extenso para configurar
“supressio”, nem pode ser interpretado como renúncia ao crédito.
Não há irregularidade na constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010690-84.2018.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 5/5
do débito, sendo o depósito judicial de fls. 114 descontado do
valor da dívida.
Por fim, consoante o art. 940 do
Código Civil, a repetição tem como pressuposto o dolo, a vontade
consciente de cobrar o que não é devido. Não é o caso, porquanto a
cobrança decorreu de atraso no pagamento dos aluguéis, não se
vislumbrando comportamento do Autor que possa ser qualificado
como malicioso a justificar tal imposição.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade de justiça.
Pedro Baccarat
Relator